Tribunal: TCU
Processo: 006.355/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4317/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.355/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizete Moura de Assunção (XXX.495.200-XX); Maria Laura Rosa da Cunha (XXX.765.400-XX); Paola Albuquerque Dutra (XXX.538.269-XX); Paola Borges Ramos (XXX.449.700-XX); Paulo Ricardo da Silva Pereira (XXX.400.140-XX); Raquel Dias Ortiz (XXX.866.430-XX); Raquel Hammes Meiser (XXX.077.920-XX); Renata Castro Sanches (XXX.647.870-XX); Roberta Estigarribia Aguilhera (XXX.498.310-XX); Thaise Troina Melendez (XXX.913.820-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.